Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702860-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEIGON PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME AGRAVADO: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por PEIGON PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - ME, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0724648-33.2020.8.07.0001), ajuizado por AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME. Segundo a agravante, a penhora sobre o faturamento não é cabível, em razão de não ter sido exaurida as possibilidades de penhora e diretamente a prejudica a empresa executada, visto que não possui faturamento, estando repleta de dívidas. O recurso não preenche os requisitos exigidos pelo art. 1.017, I, do Código de Processo Civil, por não ter sido acompanhado do preparo. Dentro desse contexto, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 dias, promova o recolhimento em dobro do preparo (art. 1.007, § 4o, CPC), sob pena de deserção. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de fevereiro de 2023 14:28:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador